Tribunal: TJDFT
Processo: 0728266-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CRISTIANE DE MESQUITA MENDES, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que concedeu a segurança e extinguiu o feito com resolução do mérito (ID 243328983). O recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 76781331). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que concedeu a segurança e extinguiu o feito com resolução do mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 9 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006